Tribunal: TJMT
Processo: 1026933-15.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1026933-15.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[PEDRO ROSA NETO registrado(a) civilmente como PEDRO ROSA NETO - CPF: 206.757.981-91 (ADVOGADO), PEDRO ROSA NETO registrado(a) civilmente como PEDRO ROSA NETO - CPF: 206.757.981-91 (IMPETRANTE), 3ª Vara Civil e Criminal da Comarca de Barra do Bugres (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NIVALDO GONCALVES NETO - CPF: 024.391.461-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LUIZ ZAMARIAN DE SOUZA - CPF: 053.576.661-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON ALEXANDRE CORREA BEZERRA - CPF: 037.435.681-52 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), REINALDO CARNEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 058.843.101-02 (PACIENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 1026933-15.2020.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE: -

PEDRO ROSA NETO

PACIENTE: - REINALDO CARNEIRO DE OLIVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA
– IMPROCEDÊNCIA – AÇÃO PENAL PLURALIDADE DE RÉUS (QUATRO) – FEITO COMPLEXO – SITUAÇÃO DE PANDEMIA – SUSPENSÃO DOS ATOS E PRAZOS PROCESSUAIS QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO JUÍZO – AUSÊNCIA DE INÉRCIA JUDICIAL INJUSTIFICADA –
2) FALTA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP
– DECISÃO QUE DEMONSTRA O FUMUS COMISSI DELICTI E O
PERICULUM LIBERTATIS
– QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – PRISÃO EFETUADA APÓS INVESTIGAÇÕES E MONITORAMENTO – ENVOLVIMENTO COM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO – APREENSÃO DE MACONHA E ECSTASY – CUSTÓDIA LEGITIMADA PELO ENUNCIADO 25 DO TJMT –
3.

APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319, CPP)
– INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
4.
ORDEM DENEGADA
.

1.

Não há se falarem excesso de prazo se o feito encontra-se em harmonia com o Princípio da Razoável Duração do Processo, previsto no art. 5º, LXXVIII da Constituição Federal, inexistindo nos autos qualquer prova de que o juízo originário tenha dado causa para o seu elastério, sem motivo justo, mormente dada a complexidade da causa como pluralidade de réus (quatro), em especial a atual pandemia que levou a suspensão de prazos e atos processuais no âmbito do Poder Judiciário em todo país, fatos que não devem ser imputados ao juízo, de modo que ausente constrangimento ilegal neste tocante.

2.

Não há se falar em ausência de fundamentação no decreto preventivo do acusado, quando apontada a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, pressuposto do artigo 312 do CPP, e o decreto prisional está justificado na quantidade e variedade de droga aprendida (34 (trinta e quatro) trouxinhas de substância vegetal análoga à maconha, 9 (nove) unidades de comprimidos análogos à ecstasv) em poder do paciente (Enunciado 25 do TJMT).

3.

Demonstrada nos autos a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.
“O deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra (...).”
(STJ, HC nº 389.386/RJ - Relator: Min. Felix Fischer -12.6.2017).

4.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 1026933-15.2020.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE: - PEDRO ROSA NETO

PACIENTE: - REINALDO CARNEIRO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado

pelo Dr. Pedro Rosa Neto, em favor de Reinaldo Carneiro de Oliveira, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos n.º 144-69.2020.811.0008, Código: 159984, em razão do excesso de prazo injustificado, bem como a ausência dos requisitos autorizadores da segregação preventiva. (Id. 71334479).

O impetrante alega que o paciente está preso desde o dia 13 de dezembro de 2019 pelo cometimento, em tese, dos crimes dispostos no artigo 33 e artigo 35, c/c artigo 40, inciso III, todos da Lei n. 11.343/2006.

De acordo com o impetrante, o paciente foi preso em flagrante no dia 13 de dezembro de 2019, em razão da suposta prática dos crimes descritos nos arts. 33 e 35,
caput
, c.c com art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/06, sendo que, até o presente momento, sequer foi agendada data para realização da audiência de instrução e julgamento, caracterizado, assim, o
excesso de prazo
.

Assevera que inexiste desídia da i. defesa e atribui o maior elastério no trâmite processual à demora, inexistindo justo motivo para a manutenção da prisão, pois não é excessivo o número de testemunhas a serem intimadas, sendo apenas 01 (um) réu, portanto, sem complexidade no procedimento.

Sustenta não ser cabível a determinação de prisão preventiva baseada na gravidade em abstrato da conduta perpetrada, ou na suposição de que tendo em vista a gravidade do delito, estariam garantidos os
pressupostos do art. 312 do CPP
, sendo que, no caso em análise, ausentes tais pressupostos, estando a r. decisão baseada em argumentos genéricos que não demonstram de maneira satisfatória o
periculum libertatis
, ao que agrega ser suficiente a
imposição das restrições menos severas do art. 319 do CPP
.

Por fim, destaca os predicados pessoais do paciente, afirmando ser
“primário, sem antecedentes, não pendendo contra ele nenhum mandado de prisão preventiva em aberto ou denúncia que não seja a ora demandada”
.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja
revogada a decisão que manteve a prisão preventiva
do paciente, concedendo liberdade até o julgamento do mérito, caso entenda necessário, com
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, como por exemplo, a “monitoração eletrônica”, em homenagem ao princípio da presunção de inocência. No mérito requer seja concedida a ordem, para
revogar em definitivo a decisão que indeferiu o pedido de revogação
da prisão preventiva do paciente.

O pleito liminar foi indeferido pela i. Desembargadora Plantonista (Id n.º 71366998). As

informações requisitadas foram prestadas pela autoridade coatora (Id. n.º 72651493).

O
parecer, da lavra da Dr.ª Rosana Marra (Id. 74909986), Procuradora de Justiça, é pela denegação da ordem.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2021.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021